Tribunal: STF
Processo: ARE 1277982
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DETRAN/RS. CNH SUSPENSA. AUTUAÇÃO VIRTUAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS Nº. 71007054869. FIXAÇÃO DE TESE SOBRE A VALIDADE DA AUTUAÇÃO. RESOLUÇÕES CONTRAN Nº. 404/2012 E Nº. 619/2016. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Arts. 5º, LIV; 22, XI; e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mais, é preciso referir que as Resoluções do CONTRAN (404/12 e 619/16) não criam penalidades, mas apenas normatizam os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos valores arrecadados, nos termos do inciso VIII do art. 12 do CTB. E o procedimento para a aplicação da sanção prevista nos incisos do art. 162 do CTB (dirigir veículo sem possuir CNH; com CNH cassada ou suspensa; com CNH de categoria diferente; com CNH vencida há mais de 30 dias; sem uso de lentes corretoras) nasce, é verdade, de uma presunção de que o proprietário era o condutor do veículo, mas ela admite prova em contrário e pode ser derruída, bastando que seja identificado o condutor (pelo proprietário ou principal condutor), nos termos do art. 265, § 7º, do CTB.
    (...)
    Enfim, cabe ressaltar que o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2998, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão no dia 10-04-2019, em nada modifica o entendimento ora esposado. Ao que se extrai da certidão do julgamento, foi declarada a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB, bem como dada interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Ainda, declararam a nulidade da expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. 
    (...)
    No que interessa ao processo ora em julgamento, volto a afirmar que as Resoluções do CONTRAN (404/12 e 619/16) não criam penalidades, mas apenas normatizam os procedimentos para a aplicação das multas por infrações, nos exatos termos do inciso VIII do art. 12 do CTB. As sanções aplicadas pelos órgãos de trânsito estão previstas no CTB (via de regra, no caso das denominadas “multas virtuais”, no art. 162), e que não poderiam deixar de aplicá-las quando constatada, ainda que indiretamente, eventual inobservância a qualquer preceito do Código ou da legislação complementar. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente